Tribunal: STF
Processo: Rcl 82165
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em 24.07.2025, determinei o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema n. 1.389 - RG, conforme Despacho (e-doc. 17) abaixo transcrito:  



    “DESPACHO: Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por DAMASCENO, RAJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 1000952-36.2019.5.02.0447, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Narra-se que “a parte autora da ação trabalhista alegou fraude no celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a sociedade de advogados, alegou vínculo empregatício, pediu aplicação de piso salarial da categoria, horas extras e verbas rescisórias” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem, reconhecendo a existência de vínculo entre a autora e a reclamada no período de 03/04/2017 a 17/11/2017, na função de advogada trabalhista, tendo deferido o pagamento de diferenças de salário considerando o piso da categoria, verbas rescisórias, horas extras acima a 4ª hora diária, vale refeição, vale transporte e anotações da CTPS” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão impugnada. 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.”  



    2. A parte reclamante alega, em síntese, que (e-doc. 19):



    “Merece reforma a r. decisão monocrática, porque o acordão Trabalhista não ingressou no mérito sobre “fraude” e não se analisou “ônus probatório”. O Tribunal do Trabalho entendeu que o contrato firmado entre advogada e escritório de advocacia seria a própria prova do vínculo empregatício, o que atrai a aplicação do Tema 725 e ADPF 324 e NÃO o Tema 1.389, data venia a decisão Min. Relator



    (...)



    O acórdão Trabalhista desconsidera o contrato como ato de vontade livre e entende haver vínculo empregatício pela sua própria existência. Vejam, Exas., o acórdão guerreado não assevera fraude, vício ou ônus probante, como aduziu a monocrática. 



    O v. acórdão trabalhista guerreado na Reclamação sequer analisou ou entrou no mérito de supostos vícios típicos dos atos jurídicos, apenas aplicou o vínculo de emprego direto sob o entendimento de “primazia da realidade” (superioridade a relação trabalhista). 



    Ao reconhecer o vínculo empregatício entre escritório de advocacia e a advogada sem sequer atentar a notas fiscais e atas societárias e mesmo havendo contrato livremente pactuado como realmente ocorre, a decisão do Tribunal do Trabalho simplesmente nega vigência ao entendimento construído pela Excelsa Corte na ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961 e ADI 5.625.



    (...)



    Em nenhum momento o v. acórdão anulou ou decretou a invalidade do avençado, tão somente o utilizou como mera prova a favor do que entende ser uma relação de emprego. 



    Em nenhuma parte o decisum trabalhista debateu ônus de prova do instrumento. O Tribunal do Trabalho simplesmente ignorou o instrumento celebrado e, sem apontar vício, nulidade ou indício de fraude, aplicou, de forma genérica e automática, a primazia da realidade para reconhecer o vínculo empregatício. É flagrante a violação à jurisprudência vinculante e à autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A r. decisão monocrática extrapola o âmbito de aplicação do Tema 1.389, pois este versa sobre competência e ônus da prova em contratos civil/comercial, enquanto o Tema 725 trata especificamente da licitude das várias formas de associação ao trabalho. 



    Com base nos trechos do acórdão atacado, verifica-se que inexiste os “itens 1 e 3” das razões do r. despacho monocrático, carecendo ser aplicado o Tema 725/STF e da ADPF 324 na sua plenitude e mérito. O Tema 1.389 da Repercussão Geral trata de matéria processual, está em fase de audiências públicas e o Plenário é o órgão competente para alterar ou modular os efeitos do Tema 725, não possuindo força normativa para sustar a eficácia de Repetitivo consolidado, sob pena de usurpação da competência colegiada. 



    Portanto, a suspensão do feito viola o dever de vigência, estabilidade, coerência e a força vinculante do Tema 725. O Tema 1.389 não versa hipótese de modificação da jurisprudência desta Corte na forma prevista do art. 927, § 4º, do CPC.



    (...)



    A r. decisão monocrática não merece prosperar pois a competência da Justiça do Trabalho não é objeto de debate nestes autos e nem o ônus probante. O que se busca é a licitude, validade e a existência do contrato entre as partes para, assim, afastar o vínculo de emprego, conforme edificado no Tema 725/STF e ADPF 324 e que está em vigor.



    O contido no ARE 1.523.603, Min. Gilmar Mendes, não suspende o entendimento Plenário referente ao Tema 725 e ADPF 324. E ainda, este feito não discute trabalho autônomo, como mencionou o r. despacho do Relator, mas o trabalho associado, em associação civil de pessoas, com contrato escrito celebrado entre as partes. Tal decisão do Min. Gilmar Mendes possui discussão diversa a este feito.



    (...)



    O contrato preliminar firmado com a advogada demonstra todo o ajuste societário entre as partes, até que a advogada pudesse obter a sua OAB Suplementar de Minas Gerais para fins de averbação na seccional de Belo Horizonte (sede da ora requerente). 



    Ignorar um contrato firmado por advogado, bem como desprezar o direito constitucional à livre associação, livre escolha profissional, manifestada pelo então Reclamante quando do seu ingresso na sociedade, como se nada valesse, não pode ser admitido, em especial por esta Excelsa Corte, para onde se dirige a presente Reclamação.



    (...)



    Diante do exposto, o Agravante requer seja conhecido e, no mérito, PROVIDO o recurso, para cassar a decisão monocrática, cassar o acórdão do Tribunal do Trabalho na Ação Trabalhista nº 1000952-36.2019.5.02.0447 julgando-a improcedente, face o manifesto desrespeito a autoridade das decisões vinculantes deste Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725), ADC 48, ADI 3.961 e ADI 5.625.”  



    3. A parte beneficiária foi notificada por intermédio de oficial de justiça (e-doc. 28) em 17.10.2025 e até a presente data não se manifestou.  



    4. Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 7):



    “A causa de pedir, constante do libelo inicial, deixou assente a fraude contratual praticada pela demandada, porquanto a figura de advogada associada, que lhe pretendeu outorgar o escritório, sequer foi objeto de contrato "averbado no registro de sociedades de advogado perante o respectivo conselho seccional" (verbis). Ademais, prosseguiu a laborista, a realidade fática dos misteres por ela prestados deixaram delineados os elementos configuradores do contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Diante dos termos da defesa, conforme enfatizado em linhas pretéritas, restaram incontroversos os seguintes elementos alusivos ao vínculo de emprego: trabalho prestado por pessoa física, com onerosidade, habitualidade e pessoalidade. Restou controversa, apenas e tão-somente, a subordinação jurídica, com o que, prescinde-se de maiores digressões acerca dos demais elementos contratuais, ressalvando-se que a exclusividade, não constitui elemento intrínseco do contrato de trabalho.



    (...)



    Também se confessou que, apesar de pouco comum, o website do escritório recebia currículos de advogados, eventualmente, interessados. Admitiu-se, ainda, que em novembro/2017, encerrou-se a prestação de serviços para o cliente Usiminas e, em decorrência disso "houve a dispensa de aproximadamente 7 advogados" (verbis), sendo que a autora prestava serviços voltados à Usiminas. Não bastasse, o preposto confirmou que a autora não pôde participar da decisão acerca do percentual de divisão do faturamento, por ocasião de sua contratação e que a demandante, como os demais associados, deveria comunicar eventuais atrasos, tendo ela recebido um manual de comportamento em audiências e atendimento aos clientes.



    (...)



    O escritório de advocacia demandado, conforme se observa do contexto probatório, conta com sócios patrimoniais e sócios de serviços, conforme documento de fl. 75/8, cuja composição é assemelhada a uma empresa. A autora, sem poderes diferenciados quaisquer e submetida a uma estrutura hierárquica pré-estabelecida, cumpria jornada de trabalho fixa e atuava em prol de um único cliente, Usiminas, sendo certo que a rescisão contratual da demandada com a referida empresa resultou na extinção do pacto contratual havido com a autora, aliás, no linguajar do preposto, houve a dispensa de sete advogados. Não se despede um sócio, impondo-se considerar que a própria visão do preposto acerca da relação jurídica havida entre as partes deixou ínsita a relação de emprego.



    (...)



    Diante de tudo isso, entendo presentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT, razão pela qual deve ser mantida a declaração do vínculo de emprego.”



    É o Relatório. Decido.  



    5. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:  



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    6. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    7. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    8. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1.389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.



    9. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, notadamente quanto à condição da reclamante — se sócia ou empregada, o que pressupõe a análise acerca de eventual fraude na contratação. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de suspensão determinada por esta Suprema Corte no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo da matéria pelas instâncias competentes.  



    10. Desse modo, indefiro o pleito da parte reclamante e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema n. 1.389 - RG a estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente